Tribunal: TJMT
Processo: 1045886-51.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045886-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DONATO SANTOS DE SOUZA - CPF: 027.866.009-60 (ADVOGADO), ALESSANDRO SABBADINE - CPF: 570.084.261-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. RENÚNCIA TÁCITA. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de imóvel penhorado em execução de título extrajudicial, fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 492.104.676, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais do bem de família.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impenhorabilidade do bem de família pode ser oposta quando o imóvel foi voluntariamente oferecido em garantia hipotecária pelos próprios executados, nos termos do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90; e (ii) saber se os agravantes comprovaram os requisitos legais para reconhecimento da impenhorabilidade, quais sejam, unicidade do imóvel e sua destinação à moradia familiar.

III. Razões de decidir

3. O imóvel penhorado foi voluntariamente oferecido em garantia hipotecária cedular de primeiro grau pelos próprios executados, conforme registros R.03, R.04 e R.05 constantes da matrícula nº 26.954, configurando a exceção legal prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90, que afasta expressamente a proteção da impenhorabilidade do bem de família em caso de execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar.

4. A constituição voluntária de garantia hipotecária sobre o imóvel caracteriza renúncia tácita à proteção legal da impenhorabilidade, não podendo os executados, após o inadimplemento contratual, invocar tal benefício para frustrar a legítima expectativa do credor hipotecário que confiou na garantia oferecida.

5. O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, impõe aos contratantes o dever de lealdade e coerência, vedando o comportamento contraditório consistente em oferecer voluntariamente o imóvel em garantia e posteriormente invocar sua impenhorabilidade, circunstância que configuraria violação à confiança depositada pelo credor no ato de constituição da hipoteca.

6. Os agravantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, limitando-se a apresentar imagens de construção no terreno, sem demonstrar mediante certidões negativas que o imóvel é o único bem de sua propriedade, tampouco comprovar sua efetiva destinação residencial, sendo insuficiente a mera alegação de intenção futura de ali estabelecer moradia.

7. O precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelos agravantes não se aplica ao caso concreto, porquanto naquele julgamento não havia garantia hipotecária constituída sobre o imóvel, circunstância fática determinante que distingue as situações e afasta a incidência da
ratio decidendi
do precedente.

8. A preferência pela penhora do bem dado em garantia real, prevista no art. 835, § 3º, do Código de Processo Civil, constitui medida adequada, necessária e proporcional à satisfação do crédito garantido por hipoteca cedular, não sendo afastada pelo princípio da menor onerosidade quando o próprio devedor ofereceu voluntariamente o bem como garantia da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A impenhorabilidade do bem de família não é oponível quando o imóvel foi voluntariamente oferecido em garantia hipotecária pelos próprios executados em benefício da entidade familiar, configurando renúncia tácita à proteção legal e incidindo a exceção prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90, sendo vedado o comportamento contraditório que frustraria a legítima expectativa do credor hipotecário."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.009/90, arts. 1º e 3º, V; CC, art. 422; CPC, arts. 373, I, 805 e 835, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.682.003, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.02.2021; TJMT, AI 1014949-92.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2024; TJMT, AI 1004516-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2024; TJMG, AI 1604021-42.2025.8.13.0000, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ALESSANDRO SABBADINE, TRANSPORTES SABBADINE LTDA - ME
e
ANA MARIA DA SILVA SABBADINE
em face da decisão monocrática proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da
execução de título extrajudicial nº 1012089-07.2024.8.11.0037
manejada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula nº 26.954 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT.

A decisão agravada (ID 337189390), rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem de família apresentada pelos executados.

O magistrado singular fundamentou sua decisão consignando que a parte executada não trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar que o imóvel penhorado é o único bem de sua propriedade, tampouco demonstrou sua utilização como residência de sua família.

A decisão aplicou o entendimento jurisprudencial no sentido de que o ônus da prova da configuração do bem de família compete a quem alega a impenhorabilidade, nos termos do artigo 5º da Lei nº 8.009/90. O magistrado determinou a manutenção da penhora sobre o imóvel registrado sob a matrícula nº 26.954 e o prosseguimento do feito executório.

Nas razões do agravo de instrumento (ID 336791355), os agravantes sustentam que o imóvel penhorado constitui bem de família e, portanto, é impenhorável nos termos da Lei nº 8.009/90. Argumentam que o imóvel, embora registrado como lote de terreno para construção, encontra-se em fase de edificação destinada à moradia da família. Ressaltam que se trata do único bem de propriedade do executado, que atualmente arca com o pagamento de aluguel para residir com seus familiares, sendo a construção realizada justamente para servir de residência permanente à família. Invocam o artigo 1º da Lei nº 8.009/90, que estabelece a regra geral da impenhorabilidade do bem de família, dispondo que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar não pode ser penhorado, nem utilizado para pagamento de dívidas civis, comerciais, fiscais, previdenciárias ou de qualquer outra natureza contraídas pelos membros da família. Sustentam que a norma tem como finalidade proteger a moradia, entendida como direito fundamental, garantindo que a família não seja privada de seu único lar.

Os agravantes sustentam ainda que a exigência de que o imóvel esteja obrigatoriamente ocupado pela família para que se reconheça a impenhorabilidade contraria o espírito da lei, que visa proteger a entidade familiar contra a perda do seu único patrimônio destinado à habitação. Invocam o princípio da menor onerosidade, positivado no artigo 805 do Código de Processo Civil, argumentando que a execução deve gerar o menor sacrifício possível ao executado, não se voltando à sua punição, mas à satisfação do direito do credor. Alegam que levar o presente imóvel a leilão causaria grande dano e de difícil reparação, além de ser uma afronta aos princípios e garantias constitucionais. Apresentam imagens que demonstram claramente que o ambiente está em construção, evidenciando de forma inequívoca a destinação do imóvel como futura residência familiar, caracterizando-o, portanto, como bem de família.

Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sustentando que a manutenção da penhora impõe evidente risco de dano de difícil reparação aos agravantes, pois o deferimento da penhora e possíveis atos expropriatórios configuram perigo de dano irreparável. No mérito, requerem a reforma da decisão proferida pelo Juízo de origem para que seja declarada a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 26.954, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT, por se tratar de bem de família, com apreciação dos fatos apresentados.

A decisão do ID. 337189390 indeferiu a tutela de urgência.

Em contrarrazões (ID 340753884), o agravado
BANCO DO BRASIL
S.A. sustenta a manutenção integral da decisão agravada, argumentando que o imóvel foi dado em garantia hipotecária, afastando a proteção da impenhorabilidade nos termos do artigo 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/90. O agravado transcreve o dispositivo legal que estabelece exceção à impenhorabilidade para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Sustenta que o bem em questão foi dado em garantia hipotecária em relação à operação de crédito que originou o título executivo extrajudicial, situação que impede a alegação de impenhorabilidade do bem, visto que o mesmo foi oferecido em garantia hipotecária pelos próprios executados.

O agravado sustenta que não se pode corroborar comportamento contraditório do devedor que em um primeiro momento oferece o bem como garantia contratual e depois invoca a impenhorabilidade de modo a violar a expectativa de confiança nele depositada pelo credor. Argumenta que o fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado quando de seu oferecimento em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade.

Sustenta que não há como acolher a tese quando, após a sua inadimplência, o devedor usa esse fato como subterfúgio para desvencilhar o imóvel da penhora. O agravado argumenta ainda que, mesmo que se alegue a impenhorabilidade do único imóvel de propriedade dos executados, a parte não comprovou a condição de bem de família do imóvel penhorado.

Sustenta que o ônus da prova da configuração do bem de família compete a quem alega a impenhorabilidade, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, tratando-se de aplicação do princípio geral de distribuição do ônus da prova, consagrado no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito.

Por fim, requer o desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada que rejeitou o pedido de impenhorabilidade e determinou o prosseguimento da execução com a designação da respectiva hasta pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ALESSANDRO SABBADINE, TRANSPORTES SABBADINE LTDA - ME
e
ANA MARIA DA SILVA SABBADINE
em face da decisão monocrática proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da
execução de título extrajudicial nº 1012089-07.2024.8.11.0037
manejada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula nº 26.954 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT.

Inicialmente, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

O agravo de instrumento foi interposto tempestivamente, conforme certidão de preparo recursal constante do ID 336821887. A legitimidade recursal está configurada, porquanto os agravantes são os executados diretamente afetados pela decisão que manteve a penhora sobre o imóvel.

O recurso de agravo de instrumento é a via adequada para impugnar decisão interlocutória que indefere pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de bem penhorado, nos termos do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A decisão agravada rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem de família apresentada pelos executados nos seguintes termos:

“(...)

Analisando os autos, verifico que a parte executada pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade do bem supracitado, caracterizando-o como bem de família, juntando, apenas, uma decisão em que foi reconhecido tal benefício.

Insta consignar que, de acordo com o disposto no artigo 5º da Lei nº 8.009/90, para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, deve-se comprovar que o bem é o único imóvel e destinado a residência própria.

No entanto, a parte executada não trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar que o imóvel penhorado é o único bem de sua propriedade, tampouco a sua utilização como residência de sua família.

Nesse sentido é a jurisprudência:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - ÔNUS DA PROVA – ABANDONO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de comprovação suficiente que a propriedade constritada configura bem de família, ex vi da lei n. 8.009/90, impede o deferimento da impenhorabilidade almejada, devendo ser mantida a decisão recorrida. O ônus da prova da configuração do bem de família compete a quem alega a impenhorabilidade.
Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono da parte autora não é intimado especificamente para promover o andamento do processo. (TJMT - N.U 1012330-05.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019).

Assim,
INDEFIRO

o pedido de impenhorabilidade do bem.

Assim,
a penhora deverá permanecer sobre o imóvel registrado sob a matrícula nº 26.954, do
Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT.

Assim,
determino
o prosseguimento do feito, nos termos da decisão de id n° 201757076.

Intimem-se [...]”.

Pois bem. Os agravantes sustentam que o imóvel penhorado constitui bem de família e, portanto, é impenhorável nos termos da Lei nº 8.009/90, argumentando que o imóvel, embora registrado como lote de terreno para construção, encontra-se em fase de edificação destinada à moradia da família. Invocam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a circunstância de o imóvel estar em fase de construção não afasta a proteção legal do bem de família. Sustentam ainda que a exigência de que o imóvel esteja obrigatoriamente ocupado pela família para que se reconheça a impenhorabilidade contraria o espírito da lei, que visa proteger a entidade familiar contra a perda do seu único patrimônio destinado à habitação.

A controvérsia recursal exige a análise de duas questões jurídicas fundamentais e prejudiciais entre si. A primeira questão, de natureza prejudicial, consiste em verificar se o imóvel penhorado foi oferecido voluntariamente em garantia hipotecária pelos executados, circunstância que afastaria a proteção da impenhorabilidade nos termos do artigo 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/90. A segunda questão, subsidiária à primeira, consiste em examinar se os agravantes comprovaram os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, quais sejam, a unicidade do imóvel e sua destinação à moradia familiar.

A análise da matrícula nº 26.954 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste, documento de ID 336791359, revela elemento fático determinante para a solução da controvérsia.

O imóvel objeto da penhora foi dado em garantia hipotecária pelos próprios executados, conforme registros R.03, R.04 e R.05, todos datados de 20 de dezembro de 2023. O Registro R.03 consigna literalmente que pela Cédula de Crédito Bancário nº 492.104.676, expedida em 15 de dezembro de 2023, os proprietários do imóvel deram ao
BANCO DO BRASIL S.A
. em
hipoteca cedular de primeiro grau
, sem concorrência de terceiros, o imóvel objeto da matrícula, para garantia da dívida no valor de R$ 1.253.890,77, constituída por
SABBADINE TRANSPORTES E CEREAIS LTDA
, com aval e intervenção de
ALESSANDRO SABBADINE
e
ANA MARIA DA SILVA SABBADINE
.

A identidade entre o título executivo da execução e a garantia hipotecária constituída sobre o imóvel penhorado é absoluta e inequívoca. A execução foi proposta com base na Cédula de Crédito Bancário nº 492.104.676, conforme consta na petição inicial do agravo de instrumento. A garantia hipotecária registrada na matrícula do imóvel refere-se à mesma Cédula de Crédito Bancário nº 492.104.676, expedida na mesma data de 15 de dezembro de 2023, em favor do mesmo credor
BANCO DO BRASIL S.A
., constituída pelos mesmos devedores
ALESSANDRO SABBADINE
e
ANA MARIA DA SILVA SABBADINE
. Esta circunstância fática é juridicamente determinante para a solução da controvérsia, pois configura a exceção legal à impenhorabilidade do bem de família prevista no artigo 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/90.

Destaco, ainda, que além do título em execução e da hipoteca já mencionada, verifica-se o imóvel em discussão possui outras duas hipotecas:

R.04:

Título:
Cédula de Crédito Bancário nº 492.104.677, expedida em 15 de dezembro de 2023.
Valor da Dívida:
R$ 657.213,77. Hipoteca de 2º grau, garantindo dívida de R$ 657.213,77, constituída por
ANA MARIA DA SILVA SABBADINE LTDA
, com aval e intervenção de
ALESSANDRO SABBADINE
e
ANA MARIA DA SILVA SABBADINE;
e

R.05:

Título:
Cédula de Crédito Bancário nº 492.104.678, expedida em 15 de dezembro de 2023.
Valor da Dívida:
R$ 1.005.148,64.

Hipoteca de 3º grau, garantindo dívida de R$ 1.005.148,64, constituída por
AUTO MOLAS MECANICA TEMPO TRANSPORTES LTDA
, com aval e intervenção de
ALESSANDRO SABBADINE
e
ANA MARIA DA SILVA SABBADINE.

As duas hipotecas possuem como beneficiário/credor o
BANCO DO BRASIL S/A.

O artigo 1º da Lei nº 8.009/90 estabelece a regra geral da impenhorabilidade do bem de família, dispondo que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. A norma tem como finalidade proteger a moradia, entendida como direito fundamental, garantindo que a família não seja privada de seu único lar. Todavia, a proteção conferida ao bem de família não é absoluta, comportando exceções expressamente previstas na própria Lei nº 8.009/90.

O artigo 3º da Lei nº 8.009/90 estabelece que a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido, dentre outras hipóteses, para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. A
ratio legis
desta exceção reside no reconhecimento de que a impenhorabilidade do bem de família é acidental e pode ser afastada pelos beneficiários, de modo tácito ou explícito, fazendo prevalecer a regra geral, que é a penhorabilidade dos bens. Ao manifestarem a vontade de oferecer o bem de família em garantia hipotecária, os beneficiários evidenciam, ainda que de forma implícita, sua intenção de liberar o bem da prerrogativa legal, desde que a dívida tenha sido constituída em favor da entidade familiar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real hipotecária pelo casal ou entidade familiar.

Nesse sentido,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2 . Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real hipotecária pelo casal ou entidade familiar.

Precedentes. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1682003 PR 2020/0065708-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021 – grifo nosso)

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota orientação idêntica, conforme se verifica no julgamento do Agravo de Instrumento nº 10149499220248110000, relatado pelo Desembargador Marcio Vidal, julgado em 27 de agosto de 2024 pela Quinta Câmara de Direito Privado, cuja ementa transcrevo literalmente:
"CIVIL E PROCESSO CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – IMÓVEL PENHORADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO CARACTERIAZAÇÃO – BEM ENTREGUE COMO GARANTIA DO CONTRATO – RENÚNCIA À CARACTERÍSTICA DE BEM IMPENHORÁVEL CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sabe-se que prevalece na jurisprudência o entendimento de que o devedor não pode ter a pretensão de se beneficiar da impenhorabilidade do bem, para o caso de inadimplência do contrato em que o entregou como garantia, pois, nessa hipótese, estará configurada a renúncia à característica de impenhorabilidade. A impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real hipotecária pelo casal ou entidade familiar."

No mesmo sentido, o Agravo de Instrumento nº 1004516-29.2024.8.11.0000, relatado pelo Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 28 de maio de 2024 desta Quinta Câmara de Direito Privado, estabeleceu em sua ementa:
"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DA AVENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – PREVISÃO DO ART. 3º DA LEI 8.009/90 – RENÚNCIA AO BENEFÍCIO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado quando de seu oferecimento em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade (Artigo 3º, V, da Lei 8.009/90.) Não se mostra razoável, que, após, a inadimplência contratual, o devedor use esse fato como subterfúgio para desvencilhar o imóvel da penhora."

A orientação jurisprudencial em questão aplica-se integralmente ao caso concreto.

Os executados, ao constituírem voluntariamente hipoteca cedular de primeiro grau sobre o imóvel de matrícula nº 26.954, em garantia da Cédula de Crédito Bancário nº 492.104.676, renunciaram tacitamente à proteção da impenhorabilidade do bem de família.

A circunstância de o imóvel eventualmente constituir o único bem da família não afasta a aplicação da exceção legal prevista no artigo 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/90, porquanto o fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado quando de seu oferecimento em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade.

A vedação ao comportamento contraditório, corolário do princípio da boa-fé objetiva consagrado no artigo 422 do Código Civil, impede que os executados, após oferecerem voluntariamente o imóvel como garantia hipotecária, venham posteriormente invocar sua impenhorabilidade para frustrar a legítima expectativa do credor. O princípio da boa-fé objetiva exige dos contratantes a adoção de postura leal, devendo o julgador aplicar a Lei nº 8.009/1990 em consonância com referido princípio.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 16040214220258130000, relatado pelo Desembargador Fabiano Rubinger de Queiroz, julgado em 21 de outubro de 2025 pela 10ª Câmara Cível, estabeleceu em sua ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - LEI 8.009/90 - IMÓVEL OFERTADO EM GARANTIA - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - IMPOSSIBILIDADE - BOA-FÉ OBJETIVA - PENHORA DE BEM COM GARANTIA REAL - ORDEM DE PREFERÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 835, § 3º DO CPC - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - IMPOSSIBILIDADE - VALOR IRRISÓRIO - INAPLICABILIDADE DO ART. 836, DO CPC. (...) A impenhorabilidade do bem de família não se aplica ao imóvel oferecido voluntariamente como garantia hipotecária em benefício da própria entidade familiar, nos termos do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90. O devedor que oferece o bem de família em hipoteca não pode alegar, posteriormente, sua impenhorabilidade, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório. O princípio da boa-fé objetiva exige dos contratantes a adoção de postura leal, devendo o julgador aplicar a Lei 8.009/1990 em consonância com referido princípio."

A questão probatória, embora subsidiária à questão prejudicial da existência de garantia hipotecária, também merece análise. Conforme documentado nos autos, os agravantes limitaram-se a juntar imagens que demonstram a existência de construção no terreno objeto da penhora. Todavia, não trouxeram aos autos elementos probatórios suficientes e convincentes que comprovem de forma inequívoca que o referido imóvel é o único bem de sua propriedade, tampouco demonstraram, de maneira satisfatória, que a construção se destina efetivamente à moradia da entidade familiar. A alegação de que os executados atualmente residem em imóvel alugado, por si só, não comprova que o imóvel em construção será destinado à moradia familiar, nem afasta a possibilidade de que a edificação tenha finalidade diversa, como investimento patrimonial ou destinação comercial. A mera afirmação de intenção futura não se equipara à demonstração objetiva da destinação residencial do bem.

Ademais,
os agravantes não apresentaram certidões negativas de propriedade de imóveis que comprovem ser o bem penhorado o único de sua titularidade
. A ausência de tal documentação impede a verificação de requisito essencial para o reconhecimento da impenhorabilidade, qual seja, a unicidade do bem imóvel. O ônus probatório da configuração do bem de família compete inequivocamente a quem alega a impenhorabilidade, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores. Trata-se de aplicação do princípio geral de distribuição do ônus da prova, consagrado no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito.

A decisão agravada, ao indeferir o pedido de impenhorabilidade, fundamentou-se precisamente na ausência de comprovação suficiente dos requisitos legais, consignando que
"a parte executada não trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar que o imóvel penhorado é o único bem de sua propriedade, tampouco a sua utilização como residência de sua família".

Tal fundamentação revela-se juridicamente adequada e em consonância com a orientação jurisprudencial adotada nesta ocasião. O magistrado singular aplicou corretamente o princípio da distribuição do ônus da prova, exigindo dos executados a demonstração dos fatos constitutivos do direito à impenhorabilidade. Dessa forma, inexistindo comprovação de que o bem efetivamente se destina à moradia familiar, não há óbice à constrição judicial.

Os agravantes invocam o Recurso Especial nº 1.960.026/SP, julgado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 11 de outubro de 2022, que estabeleceu o entendimento de que o fato de a parte devedora não residir no único imóvel de sua propriedade, por estar em fase de construção, por si só, não impede seja ele considerado bem de família. Todavia, o precedente invocado não se aplica ao caso concreto, porquanto naquele julgamento não havia garantia hipotecária constituída sobre o imóvel. A distinção entre o precedente invocado e o caso concreto é evidente e determinante. No precedente do Superior Tribunal de Justiça, a controvérsia versava exclusivamente sobre a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel em construção, sem que houvesse garantia hipotecária constituída pelos proprietários. No caso concreto, a situação fática é substancialmente diversa, porquanto os executados constituíram voluntariamente hipoteca cedular de primeiro grau sobre o imóvel, em garantia da própria dívida executada, configurando a exceção legal prevista no artigo 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/90.

A técnica de distinção de precedentes exige a identificação das circunstâncias fáticas relevantes que diferenciam o caso concreto do precedente invocado. No caso concreto, a existência de garantia hipotecária voluntariamente constituída pelos executados sobre o imóvel penhorado constitui circunstância fática determinante que afasta a aplicação do precedente invocado pelos agravantes. A
ratio decidendi
do Recurso Especial nº 1.960.026/SP fundamenta-se na proteção ao direito fundamental à moradia e na interpretação teleológica da Lei nº 8.009/90, que visa assegurar a efetividade de direitos fundamentais. Todavia, a própria Lei nº 8.009/90 estabelece exceções à impenhorabilidade, dentre as quais a execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. A exceção legal prevalece sobre a regra geral, porquanto decorre de opção legislativa expressa que pondera os interesses em conflito, reconhecendo que a proteção ao bem de família não pode ser invocada quando os próprios beneficiários renunciaram tacitamente a tal proteção ao oferecerem o imóvel em garantia hipotecária.

A invocação do princípio da menor onerosidade, positivado no artigo 805 do Código de Processo Civil, também não socorre os agravantes. O princípio da menor onerosidade estabelece que a execução deve gerar o menor sacrifício possível ao executado, não se voltando à sua punição, mas à satisfação do direito do credor. Todavia, o artigo 835, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve dar preferência à penhora em bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem mais convenientes ao juízo da execução. Resta evidenciada a necessidade de a penhora recair, preferencialmente, sobre o bem dado em garantia, em razão da norma do artigo 835, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. A preferência pela penhora do bem dado em garantia decorre da própria natureza da garantia real, que confere ao credor o direito de excutir preferencialmente o bem gravado.

A proteção constitucional ao direito fundamental à moradia, consagrada no artigo 6º da Constituição Federal, e ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, não é absoluta e deve ser ponderada com outros princípios e valores constitucionais, dentre os quais a segurança jurídica das relações contratuais e a proteção à boa-fé objetiva. A ponderação de princípios constitucionais exige a aplicação da técnica da proporcionalidade, que se desdobra nos subprincípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

A manutenção da penhora sobre o imóvel dado em garantia hipotecária pelos próprios executados é medida adequada ao fim de satisfação do crédito do exequente, porquanto o bem foi voluntariamente oferecido como garantia da dívida executada. A medida é necessária, porquanto não há meio menos gravoso para assegurar a satisfação do crédito garantido por hipoteca cedular de primeiro grau. A medida é proporcional em sentido estrito, porquanto o sacrifício imposto aos executados, consistente na possibilidade de expropriação do imóvel dado em garantia, não supera os benefícios decorrentes da proteção à segurança jurídica das relações contratuais e à boa-fé objetiva.

A decisão agravada merece ser mantida em sua integralidade, porquanto juridicamente adequada e em consonância com a legislação aplicável e com a orientação jurisprudencial consolidada dos tribunais superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 26.954 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT e determinou o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026